Tribunal: STF
Processo: SL 1468
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÕES TRABALHISTAS. PLANO ESPECIAL DE PAGAMENTO CELEBRADO NO ÂMBITO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. RETOMADA DAS EXECUÇÕES. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, NA MEDIDA EM QUE RELACIONADA A NORMAS ADMINISTRATIVAS EDITADAS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Consórcio Transcarioca de Transportes contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Petição Cível 0102780-34.2021.5.01.0000, que determinou a instauração de Regime Especial de Execução Forçada (REEF) em face do ora requerente, após revogação do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT).
    Narra o requerente que apresentou, na origem, petição cível objetivando a aprovação de plano especial de execução, com amparo no Provimento Conjunto 02/2017 do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo sido deferido o pedido. Com o advento da pandemia do Covid-19, o requerente solicitou o sobrestamento temporário dos pagamentos estabelecidos no plano especial de execução, contudo o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região determinou a revogação do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) e instaurou plano de execução forçada.
    Aduz que o plano especial de pagamento de execuções trabalhistas permitia a reunião de execuções e o pagamento unificado e parcelado de débitos trabalhistas, sendo que o seu cancelamento desencadeou diversos atos de constrição em face do requerente, causando grave lesão à ordem, à segurança e economia públicas. Alega, ainda, que a decisão impugnada gera risco de comprometimento da continuidade da prestação de serviços de transporte coletivo no Município do Rio de Janeiro, sobretudo considerando a grave crise causada pela pandemia do Covid-19. 
    Sustenta que “a determinação de processamento de Regime Especial de Execução Forçada (REEF) em desfavor do Consórcio, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão de cancelamento do Plano Especial de Pagamento de Débitos Trabalhista, antecipa o mérito co efetividade irrevogável e acarreta prejuízos irreparáveis ou mesmo de impossível reparação às Empresas Concessionárias”. Alega que, ao revogar o PEPT e a instaurar o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), o TRT desconsiderou a excepcionalidade do atual contexto social e econômico, haja vista que “em casos de força maior justifica-se e se exige a alteração das condições do plano de pagamentos inicialmente estabelecido”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª, nos autos da Petição Cível 0102780-34.2021.5.01.0000, até o trânsito em julgado da decisão final. 
    Em despacho proferido em 18 de agosto de 2021, requisitei informações acerca das alegações formuladas à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo o desembargador corregedor informado que (doc.26): a) a decisão cuja suspensão se requer não tem natureza de liminar ou de antecipação de tutela; b) que o Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) consiste em procedimento de reunião de execuções previsto em ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no qual são igualmente previstos os requisitos para adesão; c) que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se encontra em situação excepcional, em virtude da qual foram transferidas para a Corregedoria daquela corte as competências relativas aos Planos Especiais de Pagamento Trabalhista ali instaurados; d) que em processo de sindicância instaurado no âmbito daquela Corregedoria restaram apuradas “inúmeras irregularidades” nos planos de centralização de execução ; e) que o cancelamento do plano a que tinha aderido o ora requerente se deu em virtude destas irregularidades e do fato de a mesma ter “deixado de proceder à devida regularização”; f) dentre as irregularidades identificadas, menciona ter havido novação no plano, nada obstante os regramentos do Plano Especial de Pagamento Trabalhista não prevejam tal possibilidade, razão pela qual a Corregedoria determinou que o requerente procedesse ao “pagamento dos valores não depositados em decorrência dessa irregular novação”; g) que a decisão de cancelamento do plano se deu pelo descumprimento, por parte do requerente, do compromisso de pagamento tempestivo de salários e verbas decorrentes da rescisão e de depositar regular em conta vinculada ao FGTS, bem como do compromisso de depositar as importâncias mensais de R$ 801.317,31, de 11/2019 a 10/2020, e R$ 961.317,31, de 11/2020 a 10/2021. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento do presente incidente, em parecer que restou assim ementado (doc.33):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO STF. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INIDONEIDADE DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO STF. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional. 
    2. É possível o reconhecimento excepcional da legitimidade da pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, para ajuizamento de pedido de suspensão de liminar previsto na Lei 8.437/1992, quando atuar na defesa de interesse público primário, o que não se verifica no caso. 
    3. É incabível pedido de suspensão cuja controvérsia ataca ato de natureza administrativa. 
    4. É incabível pedido de suspensão dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando inviável a interposição de recurso extraordinário da decisão questionada. 
    5. O pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 
    6. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível, para o seu exame, a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente. 
    — Parecer pela negativa de seguimento ao pedido de suspensão de liminar”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Petição Cível 0102780-34.2021.5.01.0000, que determinou a instauração de Regime Especial de Execução Forçada (REEF) em face do ora requerente, após revogação do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT).
    Em que pese a argumentação formulada pelo consórcio ora requerente, verifico de plano o não cabimento do presente incidente. Isto porque da leitura da decisão impugnada e das informações trazidas aos autos pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região revelam que o cancelamento do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) celebrado pelo consórcio requerente se deu em virtude do reconhecimento, por aquele órgão jurisdicional, da ocorrência de irregularidades em sua celebração e de descumprimento de obrigações assumidas. 
    A análise dos fundamentos acima mencionados demonstra tratar-se a questão controvertida na origem de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa às normas legais e administrativas que regem os planos de reunião de execuções trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Com efeito, não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, aos princípios do devido processo legal e da função social da empresa, as quais, se existentes, apenas se apresentam de modo indireto ou oblíquo, razão pela qual não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.
    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.
    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).
    Ademais, a revisão da decisão de cancelamento ora impugnada demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à inexistência de irregularidades na celebração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) firmado entre pelo requerente e ao cumprimento dos compromissos então assumidos. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente